Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. VIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, mantém-se a condenação.
2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo da ré, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação da apelante como incursa no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II, III e § 3o, todos do Código Penal, por se tratar de ré reincidente e de delitos praticados com violência, além de ter sido ter sido valorado negativamente os antecedentes, o que demonstra que medida da substituição da pena não é socialmente recomendável.
5. Recurso parcialmente provido.